Tribunal: TJMT
Processo: 1060054-89.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060054-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUNIOR DELMIRO DA SILVA - CPF: 036.682.771-50 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060054-89.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JUNIOR DELMIRO DA SILVA.

Recorrida:

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que a complexidade da causa demandaria a realização de perícia técnica.

O recorrente sustenta que a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovar a responsabilidade da reclamada e requer o reconhecimento da competência do Juizado Especial para processamento da ação, com a consequente procedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A extinção do processo com fundamento na necessidade de prova pericial não se justifica quando o objeto da perícia já não existe ou foi modificado. No caso concreto, o veículo do autor já foi consertado por outro profissional, tornando inviável a realização de exame técnico para apuração da origem do defeito.

A causa encontra-se madura para julgamento, uma vez que as partes não solicitaram audiência de instrução e as provas documentais e audiovisuais constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, conforme o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do serviço impugnado, ônus do qual a empresa não se desincumbiu.

A ausência de prova por parte da reclamada acerca da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais.

O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo, no caso concreto, elementos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial não justifica a extinção do processo nos Juizados Especiais quando o objeto da perícia já foi modificado ou não existe mais.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A mera falha na prestação do serviço não enseja, automaticamente, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 32 e 51, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259703717, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
extinto o processo
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a desnecessidade da realização de perícia técnica, uma vez que a documentação anexada aos autos comprova a responsabilidade da reclamada, bem como o fato de que o veículo já foi consertado por outro mecânico.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação, com a consequente procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos, tenho, assim, que o
conjunto probatório não permite concluir se o dano possivelmente apresentado na motocicleta fosse um reflexo de mau uso pelo consumidor, ou do defeito de fabricação ou de má execução nos serviços realizados junto a reclamada
. Por certo que a origem do problema poderá ser descoberta através de uma perícia no produto, mas o procedimento é incompatível com o rito escolhido.
(...)

Dessa feita, tenho que os elementos probatórios colacionados aos autos não permitem a formação de um juízo seguro a respeito do defeito apresentado na motocicleta do autor. Assim, não havendo nos autos prova inequívoca nesse sentido, faz-se necessária, portanto, a realização de perícia técnica.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a produção de prova pericial se revela ineficaz no presente caso, uma vez que, conforme exposto na exordial, o veículo já foi consertado por outro profissional
.

Sendo assim, apesar da presente ação possuir certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade da demandada, diante da impossibilidade de produção de perícia técnica, não há razões para afastar a competência do Juizado Especial
.

Sob essa perspectiva, constata-se que as provas coligidas ao feito são suficientes para a solução da lide, tendo em vista, também, que as partes não solicitaram a realização de audiência de instrução. Importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95
.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, em primeiro grau, sem resolução de mérito e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia à parte reclamada apresentar documentos que atestassem que
o problema mecânico se deu devido ao desgaste natural do veículo
ou por culpa exclusiva do consumidor.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, apesar do autor ter contratado o serviço de troca de óleo em 24/05/2024 (id 259703683 e 259703706), após relatar um barulho anormal no motor do veículo, o serviço foi novamente cobrado do consumidor em 03/06/2024 (id 259703685, 259703685 e 259703706). Além disso, houve a substituição de peças essenciais desse dispositivo mecânico (
kit embreagem
), o que evidencia que o motor foi aberto pela parte ré para conserto.

Ademais, conforme consta na ordem de serviço id 259703710, datada de 24/06/2024, “
após desmontagem, foi diagnosticado que
a embreagem inferior da corrente de comando estava montada de forma errada
”. Nesse contexto, embora a demandada sustente que o problema mecânico decorreu do desgaste natural do veículo, a referida ordem de serviço comprova que os defeitos surgiram após a manutenção preventiva contratada pelo reclamante.

Inclusive, ao analisar os vídeos ids 259703694, 259703695 e 259703696,
os quais não foram impugnados de forma específica e oportuna
, verifica-se que resta incontroversa a falha na prestação do serviço pela reclamada, pois as gravações evidenciam o barulho anormal no veículo, os defeitos encontrados nas peças do motor e a ausência de substituição de todas as peças compradas.

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo reclamante, impõe-se a devida reparação no valor de
R$ 8.059,98 (oito mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, referente aos gastos comprovados nos
ids 259703686 e 259703697.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, tratando-se, na realidade, de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

Ademais,
não houve comprovação de desídia da empresa na resolução do problema da parte autora ou de retardo injustificado no atendimento
, uma vez que os funcionários da reclamada demonstraram disposição para atender o reclamante e prestar os serviços necessários (id. 259703685 e 259703692).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
condenar

a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de

R$ 8.059,98 (oito mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025